Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721248-85.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CRISTIANE BELO PAES LEME DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por BRB Banco de Brasília S/A contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de obrigação de fazer, limitou a 40% a soma das prestações a serem descontadas do rendimento bruto da apelada, excluídos os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), sendo 5% para a reserva de margem consignável (cartão de crédito), nos termos da Lei Distrital no 7.239/2023. 3. A constitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023 encontra-se em discussão perante o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000), fato que constitui prejudicialidade externa ao julgamento da presente apelação. 4. Para preservar a segurança jurídica, quando a solução de mérito de uma ação depender do julgamento de outra causa, deve-se suspender o processo (CPC, art. 313, V, alínea a). DISPOSITIVO 5. Determino a suspensão deste processo até o trânsito em julgado da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000 ou por 1 (um) ano, o que ocorrer primeiro. 6. Aguardem os autos na Secretaria. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO